Tribunal: TJES
Processo: 5001623-41.2021.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001623-41.2021.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: CAMILO MICLOS PIEDADE ROSSIM e outros

APELADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "PEDRO ANTONIO VITALI" e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

1)
Na forma do Texto Constitucional, a educação, é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF/88), devendo este ser exercido mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V, da CF/88). No intuito de regulamentar tais preceitos constitucionais, foi editada a Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, 37 e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído através da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2)
Assim, de acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: (i) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e (ii) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.

3)
Embora o critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese, em situações extremamente excepcionais, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Essa exceção visa, justamente, efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por objetivo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, ao passo que, nesses casos, seria desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino. Precedentes TJES.

4)
Não se mostra razoável reverter a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido até aquele momento, logrou obter o documento necessário para a realização de matrícula no curso de Medicina do Centro Universitário Redentor.

5) Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Remessa Necessária
de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AMILO MICLOS PIEDADE ROSSIM DE MENEZES
, assistido por seu genitor IVANILDO ZÓZIMO DE MENEZES, contra ato coator atribuído ao Diretor(a) do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos - Pedro Antônio Vitalli, em Colatina-ES, concedeu a segurança, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida que havia determinado que a autoridade coatora viabilizasse, no prazo de 01 (um) dia, a matrícula do impetrante no curso supletivo e, desde que aprovado, emitisse declaração de conclusão do ensino médio necessária para matrícula no curso superior de Medicina, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Remessa Necessária
de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AMILO MICLOS PIEDADE ROSSIM DE MENEZES
, assistido por seu genitor IVANILDO ZÓZIMO DE MENEZES, contra ato coator atribuído ao Diretor(a) do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos - Pedro Antônio Vitalli, em Colatina-ES, concedeu a segurança, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida que havia determinado que a autoridade coatora viabilizasse, no prazo de 01 (um) dia, a matrícula do impetrante no curso supletivo e, desde que aprovado, emitisse declaração de conclusão do ensino médio necessária para matrícula no curso superior de Medicina, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções.

Rememorando o trâmite processual, na peça vestibular, o autor relatou, à época, ter dezessete anos de idade e que atingiria a maioridade dia 04/11/2021 (aproximadamente 5 meses após a impetração do
mandamus
) e que estava cursando ensino médio no CENTRO DE ENSINO COLATINENSE DARWIN. Afirmou que logrou êxito em sua aprovação em vestibular para o curso superior de medicina no UNIREDENTOR – CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR em Itaperuna-RJ, necessitando do supletivo para suprir a exigência do certificado de conclusão do ensino médio para se matricular na faculdade. Todavia, alegou que a autoridade coatora negou-lhe o supletivo, sob o pálio de que tal prerrogativa só abrange aos estudantes que tenham 18 anos de idade.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de liminar em face do Estado do Espírito Santo, para matrícula no supletivo e consequente emissão de certificado de conclusão de ensino médio.

Por meio de decisão constante no ID nº 8365960, o pedido liminar foi deferido pelo juízo a quo.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo impetrante. O referido recurso foi distribuído ao eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, perante esta e. Terceira Câmara Cível.

Ao julgar o aludido recurso, este órgão colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte impetrante (ID nº 8366057).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos moldes já relatados.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise da remessa necessária, adiantando que entendo pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Na forma do Texto Constitucional, a educação, é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF/88), devendo este ser exercido mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
(art. 208, inciso V, da CF/88).

No intuito de regulamentar tais preceitos constitucionais, foi editada a Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, 37 e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído através da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos,
in verbis
:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...); VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Assim, de acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: (i) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e (ii) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.

Embora o critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese, em situações extremamente excepcionais, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante.

Essa exceção visa, justamente, efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por objetivo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, ao passo que, nesses casos, seria desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino.

Em tais situações excepcionais, não é outro o posicionamento adotado por este E. Tribunal, quanto a preservação da situação fática consumada, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. - Pela respeitável sentença foi concedida a ordem mandamental vindicada na exordial e deste modo ratificada a decisão liminar que determinou à autoridade apontada coatora que viabilizasse a matrícula da impetrante no Exame Supletivo Especial de Segundo Grau, no qual ela foi aprovada. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. [¿] Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2020). 3. - No caso, quando do ajuizamento da ação, em 27-11-2019, a impetrante estava a menos de um mês de completar 18 (dezoito) anos de idade, cursando o Terceiro Ano do Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Campus Colatina e lograra êxito em concurso vestibular para ingresso no curso de graduação em Medicina no Centro Universitário do Espírito Santo Unesc. 4. - Também conforme orientações da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade (REsp 1289424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 19-06-2013) e não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Minisrro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. - Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-09-2016, data da publicação/fonte: DJe 10-10-2016). 5. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190104423, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. 3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação. 4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; APL-RN 0012313-59.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 21/07/2020; DJES 26/10/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENEM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPERIOR. CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO DE FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal em seu artigo 208, inciso V, dispõe que a capacidade intelectual de cada um deve ser analisada como critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 2. Por sua vez, a Lei nº 9.434/96 - Lei de Diretrizes e Bases, que regulamentam a participação de alunos em curso supletivo, prescreve os exames supletivos realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos (Art. 38, § 1º, II). No mesmo sentido, as Portarias 144/2012 do INEP e 10/2012 do MEC. 3. Considerando que a Lei nº 9.394/96 é vigente e possui plena validade frente à Constituição Federal, inclusive no que tange aos requisitos para se prestar exame supletivo, o único fundamento que respaldaria afastar o critério etário seria a comprovação da excepcionalidade positiva, ancorada no estudante que apresenta desenvolvimento intelectual avançado, justificando seu acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 4. No caso em julgamento, a impetrante, ora apelada, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM no ano de 2014 com o objetivo de ingressar em uma instituição de ensino superior em 2015, tendo alcançado nota suficiente para o ingresso na Universidade Federal do Espírito Santo para graduação no Curso de Engenharia Elétrica. A realização do citado exame (08.11.2014) ocorreu quando a apelada encontrava-se prestes a concluir o terceiro ano do ensino médio no IFES, e contava com menos de 06 (seis) meses para completar a idade mínima para o requerimento de certificação do ensino médio pelas vias pretendidas. Sobreleva destacar, inclusive, que a apelada obteve aprovação no terceiro ano do IFES, após cumprir as matérias obrigatórias para completar o ensino regular. 5. Forçoso concluir, que as circunstâncias do presente caso demonstram a excepcionalidade positiva e destacada capacidade intelectual, que autoriza a mitigação do critério etário pata obtenção do certificado de conclusão do ensino médio decorrente da prestação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, nos termos da Portaria nº 10/2012 do MEC e Portaria nº 144/2014 do INEP. 6. Outrossim, há que se destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se no momento da análise em instância recursal já tiver decorrido lapso temporal suficiente à consolidação da situação fática do impetrante, deve o julgador aplicar a teoria do fato consumado. 7. In casu, a impetrante/apelada encontra-se no 5º período do Curso de Engenharia Elétrica da UFES, não se mostrando compatível com o princípio da razoabilidade fazê-la retornar à situação de estudante de ensino médio, nada obstante, reitere-se, esta seja uma situação reversível, porém desarrazoada. 8. Conhecer da remessa e do recurso para confirmar a sentença e desprover o apelo. (TJES; Apl-RN 0003685-22.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Assim, não se mostra razoável reverter a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido até aquele momento (ID nº 8365960), logrou obter o documento necessário para a realização de matrícula no curso de Medicina do Centro Universitário Redentor (ID nº 8366055).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO da remessa necessária,
mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA –

DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de remessa necessária da r. sentença do evento 8366064 proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CAMILO MICLOS PIEDADE ROSSIM
, contra ato tido coator praticado pelo
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE
COLATINA
, concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar outrora deferida.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, conheceu da remessa necessária para confirmar integralmente a r. sentença primeva, fundamentando que “
não se mostra razoável reverter a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido até aquele momento (ID nº 8365960), logrou obter o documento necessário para a realização de matrícula no curso de Medicina do Centro Universitário Redentor (ID nº 8366055)
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na origem, alegou o impetrante que foi aprovado no vestibular para o curso de medicina do Centro Universitário Redentor – Uniredentor, contudo, a matrícula na referida instituição de ensino superior é condicionada à conclusão do ensino médio, requisito este que não foi cumprido pelo impetrante em razão de ainda restar pendente o terceiro ano do ensino médio.

Ao buscar o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Colatina, foi impedido de se matricular sob o argumento de não ter atingido a idade mínima de 18 (dezoito) anos, prevista no artigo 38, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
1
.

O douto magistrado sentenciante, todavia, entendeu por bem afastar o pressuposto etário para a participação do autor no “curso supletivo” e, por consequência, permitir o ingresso do menor no ensino superior. Concluiu a respeitável sentença recorrida,
in verbis
:

[...]

Todavia, o limite etário de 18 anos para ensino médio e 15 anos para ensino fundamental, decorre da precaução de que este instrumento não seja usado para burlar o curso normal das etapas de ensino, mediante utilização por aqueles que podendo cursar na duração prevista e nas faixas etárias compatíveis, optem DESNECESSARIAMENTE EM SALTÁ-LAS.

Mas isso não se aplica ao caso em tela.

Ora, onde há uma necessidade nasce um direito.

Tal restrição etária, não pode ser usada contra aqueles que mesmo não tendo atingido 18 anos completos, necessitam do supletivo para matrícula em curso superior no qual lograram aprovação por mérito intelectual.

Essa situação fática e jurídica não se insere na burla por capricho ou no salto desnecessário das etapas do ensino.

O impetrante vale do seu direito constitucional de acesso a nível superior de ensino em razão de sua condição intelectual, o que também é garantido na Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional:

[...]

E, se em sua capacidade intelectual, educacional e cultural, obteve mesmo antes dos 18 anos ser aprovado em vestibular para medicina, qualquer interpretação que estabeleça restrição a esse direito líquido e certo por critério exclusivamente etário, padecerá da nódoa da inconstitucionalidade:

“Art. 208 da CF:

V – ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO, da pesquisa e da criação artística, SEGUNDO A CAPACIDADE DE CADA UM.

Noutra mira, há presunção que quem logra aprovação em curso superior esteja em condições de cursá-lo.

A aprovação no vestibular, portanto, é prova pré-constituída de capacidade de acessar nível superior.

E tal prova só sucumbe na demonstração inequívoca em contrário, como oferta de vagas superior aos concorrentes; uso de outros critérios que não seja a avaliação intelectual ou na evidência do baixo nível educacional da instituição superior.

[...]

Ainda que não existisse direito líquido e certo, respaldado em prova pré-constituída, a concessão do ‘mandamus expressa a lídima justiça, conforme parecer do Ministério Público, vez que o impetrante já se encontra cursando a faculdade de medicina.

Assim, a meu sentir, data vênia, uma violência contra o ensino, a sabedoria e a cultura, retirá-lo da condição de acadêmico, posto que os efeitos concretos da realidade prática já não são passíveis de revogação ou de alteração por releitura interpretativa de norma legal.

Como disse o santo Apóstolo Paulo, é necessário atentar ao espírito da lei, pois a letra em si mesma pode matar,[1] e no caso, matar uma carreira, matar um projeto de vida.

[...]

Em que pese a respeitável sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição estar alicerçada em judiciosos argumentos,
não coaduno com a linha de raciocínio por ela desenvolvida
, na medida em que a aprovação do aluno em uma instituição de ensino superior não demonstra, por si só, a sua capacidade além do normal apta a ensejar a participação em curso supletivo antes dos dezoito anos.

A Constituição da República inaugura o “Capítulo III Da Educação, da Cultura e do Desporto” com o artigo 205 prescrevendo que “
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

Especificamente acerca da organização dos sistemas de ensino, a Emenda Constitucional n. 59/2009 conferiu nova redação ao § 4º do art. 211 da Constituição da República prelecionando que “
na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório
”.

E uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar esta norma programática foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos.

Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho
2
, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns.

A meu sentir, a idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”.

Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado
3
, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população.

Assim, cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo Poder Público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.

Deste modo, ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito em ser aprovada no vestibular de medicina da Uniredentor, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.

Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria
4
, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, o autor possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 2º ano do ensino médio.

Acerca do tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. INCISO V DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APTIDÃO NÃO ATESTADA. RECURSO PROVIDO. 1) A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve no inciso I do § 1º do artigo 38 a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2) Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade precoce para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal. 3) A mera aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, capacidade para superação de etapas do ensino médio e ingresso na educação superior. 4) Recurso provido. (TJES; Data: 03/Jul/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5015132-13.2023.8.08.0000; Des. Rel.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Educação Superior)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A disponibilização de programas educacionais excepcionais, como é o caso dos supletivos, decorre da necessidade de assegurar oportunidade àqueles que não puderam concluir as etapas educacionais na idade própria. 2. Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames com a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ensino médio. 3. A jurisprudência pátria, atenta à normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual. 4. A exceção à regra etária só pode ser realizada quando evidenciada a capacidade intelectual diferenciada do aluno, de modo a demonstrar o preenchimento de circunstância excepcional apta a afastar a exegese legal. 5. No caso dos autos, o autor logrou êxito em vestibular de ciências econômicas de faculdades particular do Estado de São Paulo. Entretanto, não vislumbro a existência de provas aptas a demonstrar a capacidade intelectual superior do recorrido. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Data: 18/Mar/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5007819-98.2023.8.08.0000; Des. Rel.: MARCOS VALLS FEU ROSA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INGRESSO PREMATURO EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI N. 9.394⁄1996. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria. Precedentes do STJ. 2. A mera aprovação em vestibular de faculdade particular não comprova a excepcionalidade alusiva à capacidade intelectual do estudante apta a permitir o encurtamento das etapas do ensino médio e o ingresso prematuro no ensino superior. Precedentes do TJES. 4. Recurso provido. (TJES; Data: 28/Jun/2022; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5002767-92.2021.8.08.0000; Des. Rel.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Educação Profissionalizante)

Não desconheço, por fim, que a jurisprudência aplica em alguns casos pontuais a teoria do fato consumado, segundo a qual a consolidação da situação jurídica no mundo dos fatos por longo lapso temporal impede a desconstituição da medida, sob pena de trazer enormes prejuízos para a parte que confiou na tutela jurisdicional
5
.

Todavia, a satisfatória celeridade empreendida pelo Juízo
a quo
ao longo da tramitação do feito, culminando com a concessão da segurança, permite-me concluir que a situação fática do impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, a impetração data de maio de 2021, ao passo que o relatório foi lançado nestes autos em julho de 2024, isto é, cerca de três anos do início do feito.

Ademais, em face da liminar deferida, o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento que foi recebido com efeito suspensivo e, ao final, provido, reformando a decisão para indeferir a tutela provisória de urgência
6
.

Por fim, em situações deste
jaez
, a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, entendo que alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por um candidato que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio.

Por sinal, sem desmerecer a conquista do impetrante, não há dúvidas de que outros jovens também conseguiriam ser aprovados em boas instituições de nível superior antes de encerrar o ensino médio, tal como ocorreu com aquele. No entanto, pelo fato de respeitarem a idade mínima,
estabelecida em Lei
, para cursar o supletivo ou simplesmente por aguardarem a conclusão regular do ensino médio, resolveram não se submeter ao vestibular enquanto cursavam o segundo ano em 2021 e, por isso, não restaram aprovados.

Destarte, aplicar a teoria do fato consumado e permitir que o impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do referido processo seletivo (2021), estava plenamente apto para ingressar no ensino superior, mas foi impedido por um candidato que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Por todo o exposto, rogando
venia
à eminente Desembargadora relatora,
inauguro
a divergência
do seu voto para

CONHE
CER
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição e, deste modo,
DENEGAR A SEGURANÇA
.

Inverto os ônus sucumbenciais, porém, deixo de condenar o impetrante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09
7
, e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Custas pelo impetrante.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: [...] II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

2
Disponível em: <https://sedu.es.gov.br/educacao-de-jovens-e-adultos-eja-2 > – Educação de Jovens e Adultos (EJA).

3
Lei n. 9.394/96 – Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; [...]

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. [...]

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...]

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...).

4
- Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

5
TJES; Data: 05/Jun/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5019236-10.2022.8.08.0024; Desa. Rela.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Assunto: Abuso de Poder

6
5002767-92.2021.8.08.0000

7
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)

V O T O D E V I S T A

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado por força do reexame necessário a qual se encontra sujeita a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
CAMILO MICLOS PIEDADE ROSSIM
DE MENEZES
E OUTROS
em face de ato coator do
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTÔNIO VITALI
, que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora que viabilizasse a matrícula do impetrante no curso supletivo e, desde que aprovado, emita declaração de conclusão do ensino médio necessária para matrícula no curso superior de Medicina.

A e. relatora desta remessa necessária, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, CONFIRMOU integralmente a sentença.

O cerne da questão que ora se analisa é a possibilidade ou não da inscrição de menor de 18 (dezoito) anos para prestar exame supletivo, tendo em vista os requisitos objetivos previstos nos art. 10, inciso VI, 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...); VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;

Art. 37.
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria
e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...)

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os
maiores de dezoito anos
.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Pois bem.

A matéria restou recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1945851/CE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 CPC), por meio do qual restou fixada a Tese 1127: “
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
”.

Nada obstante, este precedente não é aplicável ao caso em apreço em razão da modulação dos efeitos do julgado para “manter a repercussão das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação da presente decisão”.

No caso em apreço, a decisão que concedeu liminarmente a segurança foi proferida em 31.05.2021 (id 8365960), não sendo, pois, alcançada pelo referido precedente.

Ademais, coaduno o entendimento adotado pela e. Desª. Relatora no sentido de que “em situações extremamente excepcionais, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante”.

Como bem registrou a relatora, “Essa exceção visa, justamente, efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por objetivo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, ao passo que, nesses casos, seria desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino”.

Ante o exposto, e, ainda, considerando a teoria do fato consumado,
ACOMPANHO
a e. Desª. Relatora e
CONFIRMO
integralmente a sentença sujeita ao reexame necessário.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS